Tribunal: CARF
Processo: 16682.720406/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720406/2012-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.335 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê, deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720406/2012-62
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720406/2012-62

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1433 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/RJ de fls. 1410 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 740, nos moldes do Despacho
Decisório de fls. 653 e seguintes.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento no
07142.04501.161211.1.1.085272, no montante de R$ 29.525.728,83, relativo a crédito
de PISExportação, apurado no primeiro trimestre de 2009, pelo regime nãocumulativo.
Vinculado ao referido direito creditório, foram transmitidas as seguintes Declarações de
Compensação:

A DEMAC/RJO emitiu Parecer Conclusivo no 136/2013 e Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório de R$ 20.395.701,71 e homologou
parcialmente a Declaração de Compensação. No referido Parecer consta consignado, em
resumo, que:
1. A interessada optou por apropriar custos, encargos e despesas pelo critério do rateio
proporcional. Intimada, apresentou planilha demonstrando como foram obtidos os
percentuais de rateio para os meses em análise. Foram aceitos os valores apresentados;
2. A prova do direito creditório, fato jurídico a dar fundamento ao ressarcimento
pleiteado, compete ao sujeito passivo que teria efetuado operações geradoras de crédito
do PIS nãocumulativo; 3. No item Bens utilizados como insumos a interessada incluiu
os produtos adquiridos para uso e consumo, os quais não se incorporam à mercadoria ou
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720406/2012-62

ao serviço final, portanto, não possibilitam a apuração de créditos na sistemática da
nãocumulatividade e, por conseqüência, não podem ser considerados no cálculo do
direito creditório; 4. No item Serviços utilizados como insumos, a interessada registrou
aquisições efetuadas no ano de 2007, como se fossem do 1o trimestre de 2009. Além
disso, registrou serviços não aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto, dentre os quais, podem ser citados: Serviços de logística, Estudos e pesquisas,
Prospecção e sondagens, Serviços de geologia, Serviço de operação portuária, Serviços
de manutenção em equipamentos ferroviários e em equipamentos de telecomunicação,
Serviços de dragagens, Serviços de manutenção de embarcações; 16. No item Créditos
relativos a bens do Ativo Imobilizado, a interessada computou equipamentos ou
máquinas que não se enquadram em bens adquiridos para a utilização na produção de
bens destinados à venda, ou, adquiridos para utilização na prestação de serviços, tais
como: vagões de transporte de minério de ferro, dormentes ferroviários, caminhões,
barcos de alumínio, Notebooks, mobiliário, livros, material de escritório e etc; 17.
Tendo em conta a existência de saldo de créditos de períodos anteriores ao trimestre em
análise, poderseia utilizar estas importâncias para evitar o indeferimento do pedido de
ressarcimento e a possível constituição de ofício do tributo.
18. Entretanto, no presente caso, constatase ser indiferente ao sujeito passivo o
aproveitamento de ofício do saldo de créditos de PIS. Isso porque: i) a contribuinte
utilizou, nos anos de 2008, 2009 e 2010, todo o estoque de créditos apurado até
dezembro de 2007; ii) em que pese o presente processo refirase apenas ao pedido de
ressarcimento do 1o trimestre de 2009, a presente ação fiscal engloba a apreciação dos
pedidos de ressarcimento relativos a todos os trimestres de 2008 a 2010, conforme
relaciona o quadro a seguir; e iii) não há valoração dos créditos a serem ressarcidos.
19. Desta forma, por economia processual, para simplificar os cálculos e para melhor
compreensão dos procedimentos realizados, a glosa dos créditos mensais referentes às
receitas do mercado interno (tributadas e nãotributadas)
será refletida diretamente no valor pleiteado a título de ressarcimento, sendo respeitada
e mantida a forma de utilização dos créditos de períodos anteriores informada pela
contribuinte nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições – Dacon.
A interessada foi cientificada em 10/07/2013 e apresentou manifestação de
inconformidade (fls.723/1.407) em 09/08/2013, alegando em síntese:
1. Nulidade da autuação por falta de exaurimento do poderdever de lançar, já que a
fiscalização alega que não foi acostado aos autos o conjunto probatório capaz de
embasar seu pedido de ressarcimento e a interessada apresentou os documentos e
informações suscitadas. Não houve pela fiscalização a efetiva verificação da existência
dos fatos impeditivos do direito da interessada; 2. A glosa baseouse nos CFOP s das
notas fiscais de aquisição e no histórico de uso e consumo e se a fiscalização não tivesse
se furtado de conhecer os materiais adquiridos, descritos nas notas fiscais constataria
que os itens são lubrificantes, óleo combustível e partes e peças indispensáveis ao
processo produtivo da interessada; 3. Da mesma forma, ao visualizar os créditos
relacionados aos itens serviços utilizados como insumos e a bens do ativo imobilizado,
a fiscalização não considerou outras atividades da contribuinte como prestação de
serviços ferroviários, portuários e de transporte marítimo, cujas receitas compõem parte
de seu faturamento; 4. A atividade de lançamento pressupõe delimitação exaustiva de
todos os elementos de fato que deram origem à matéria tributável, e não em simples
presunções e conjecturas, sob pena de violação à garantia da estrita legalidade; 5. Ao
considerar indevidos os créditos apropriados com base em análise subjetiva e
superficial, impede que o contribuinte possa contrapor adequadamente os argumentos
fiscais, violando o direito à ampla defesa; 6. A Constituição dita ao legislador a
disciplina jurídica dos créditos de contribuições sociais e não é dado à lei interferir no
conteúdo da regra para limitála ou restringila; 7. A aplicação e interpretação do regime
nãocumulativo deve ser feita em função da receita. Portanto, é irrelevante a
incorporação de insumos aos produtos finais, o tipo e intensidade de desgaste físico de
determinados bens, mas, somente, aquisição de produtos e serviços onerados
anteriormente pela contribuição e destinados à formação da estrutura que, direta ou
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720406/2012-62

indiretamente, se faz necessária à obtenção de receita, critério este de cunho econômico;
8. Cita decisões do CARF neste sentido.
9. Alega que há de se perquirir, portanto, é se o bem ou serviço é diretamente aplicado
no processo produtivo, de forma a representar elemento essencial na obtenção, ao cabo,
da receita com a venda de bens, o que, de resto, é o caso dos produtos e serviços
adquiridos; 10. Acrescenta que os bens ou serviços glosados representam elementos
essenciais na obtenção da receita, conforme poderá ser verificado por meio de prova
pericial; 11. Cita ainda que a glosa ocorreu pela mera leitura do CFOP e que se tratam
de partes e peças de páscarregadeiras, perfuratrizes e outros equipamentos destinados à
própria atividade de lavra; 12. Cita a Solução de Divergência COSIT no 35/2008; 13.
Pondera que não foi levado em consideração a natureza dos equipamentos, partes, peças
e serviços adquiridos e sua aplicabilidade, informações essas, inclusive, disponibilizadas
à autoridade administrativa através de planilha demonstrativa, aspectos primordiais para
verificar se a despesa está atrelada à geração de receita; 14. Afirma que em relação aos
serviços glosados, estes consistem em etapa indissociável do transporte da mercadoria,
cuja ausência inviabilizaria própria venda do produto final. A norma deve ser
interpretada de forma a estender o direito ao crédito a todas as despesas que, além de
ensejarem a fabricação do produto ou realização do serviço, permitam a entrega do bem
ao comprador final, no que se enquadrariam os serviços portuários; 15. Não foi
considerado o fato da interessada prestar serviços de movimentação de carga de
terceiros; 16. Cita também os serviços de geologia, estudos e pesquisas etc. que são
necessários à atividade exercida. Transcreve decisão do CARF. Alega que o direito a
crédito está vinculado, ao fato de tal bem contribuir para o pleno exercício de sua
atividade econômica, viabilizando a produção da receita; 17. Em relação aos bens do
ativo imobilizado reitera as alegações anteriores. Ressalta que também exerce atividade
de operação e exploração do tráfego de ferrovias, sobre o trecho de via arrendada pela
União Federal e que neste contexto adquiriu trilhos, contratrilhos, dormentes, outros
materiais de fixação, locomotivas e vagões; 18. Requer o deferimento de prova pericial
técnica e contábil, apresentando quesitos e indica assistente técnico; 19. Por fim, requer
a reforma do despacho decisório, protesta pelo deferimento da prova pericial e pela
posterior juntada de documentos.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazêlo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720406/2012-62

INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃOCUMULATIVIDADE.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos quaisquer
serviços e bens que sofram alterações, tais como:
consumo; desgaste; dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o serviço que está sendo prestado e no bem ou produto
que está sendo fabricado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CRÉDITOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da nãocumulatividade.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado apenas geram
direito a crédito se esses bens forem diretamente utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos do processo
produtivo e da realização da atividade econômica da empresa, na apuração das contribuições de
PIS e COFINS não-cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720406/2012-62

Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais bens
e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do processo
produtivo e da atividade econômica da empresa eles estão vinculados.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada com base na ausência de comprovação dos dispêndios ou da vinculação desses
dispêndios com a produção ou com a prestação de serviços, no entanto, em que pese o
contribuinte ter juntado diversos documentos anexados à Manifestação de Inconformidade de fls.
740, como os comprovantes das aquisições de combustíveis e lubrificantes (DOC 7 em fls. 1325
e seguintes), a turma julgadora a quo não analisou e não considerou tais documentos.
Além disso, o julgamento de primeira instância não considerou o julgamento do
RESP 1.221.170 STJ e o Parecer Normativo Cosit n.o 5
É possível perceber que o Acórdão recorrido não refletiu a existência de uma
análise que realmente tivesse considerado a relação de essencialidade e relevância dos
dispêndios com o processo produtivo, prestações de serviços e atividade econômica do
contribuinte.
Também não houve nenhuma análise sobre o estudo do processo produtivo
apresentando pelo contribuinte de fls 1336 e seguintes.
Em geral, no setor de exploração de minérios, as movimentações e logísticas
diversas são relevantes e essências ao processo produtivo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo do
dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se providencie o seguinte:
(i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018;
(ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos e tendo-se
em conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo e;
(iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê, deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720406/2012-62

(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1736
DF CARF MF
Original